Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. SOBREPARTILHA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS SUPERVENIENTES AO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMANDA POR VALORES JÁ PAGOS. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVISÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. AUMENTO DAS DESPESAS NO DECORRER DO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Acerca da sobrepartilha pleiteada nos autos pelo embargante, é pertinente mencionar que a controvérsia é meramente patrimonial, relativa a obrigações contraídas em escritura pública lavrada em cartório e não envolve direito de menores. A relação obrigacional, portanto, reveste-se de natureza civil, não se sujeitando à competência da Vara de Família, a qual se limita às hipóteses previstas no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do DF. Assim, o Juízo Cível é competente para conhecer da matéria. Preliminar de incompetência suscitada pela
2. Na partilha de bens em divórcio consensual, quem ficou com a propriedade exclusiva de imóvel partilhado deve suportar as dívidas dele sobrevindas, especialmente quando relacionadas à sua valorização. No caso, o processo de regularização do imóvel foi superveniente ao divórcio, de modo que a embargada não se beneficiou do acréscimo patrimonial advindo do processo. Por conseguinte, a embargada não deve suportar o incremento das despesas resultantes da valorização do bem (aquisição do direito de propriedade do terreno perante o Poder Público), de sorte que não assiste razão ao apelo do embargante.
2. Também não merece guarida a aplicação do art. 940 do CC, conforme pedido do embargante. Consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de demanda por dívida já paga, “a incidência da sanção prevista no art. 940 do CC/02 depende da demonstração concreta de má-fé do exequente” (REsp 1529545/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016). Na hipótese dos autos, a falha na discriminação de valores já adimplidos pelo devedor não configura má-fé da credora, notadamente quando esta não hesita em reconhecer o seu equívoco e, da análise do conjunto probatório dos autos, não se verifica intenção de locupletamento indevido dos valores. Recurso interposto pelo embargante desprovido.
3. A ausência da má-fé, contudo, não afasta a conduta culposa da credora ao demandar a parte contrária em montante já adimplido. Nesse cenário, a credora deu causa ao excesso de execução e, por conseguinte, deve arcar com os ônus sucumbenciais na proporção dos valores excedidos, consoante regra insculpida no art. 86 do CPC. Desse modo, o desprovimento do apelo interposto pela embargada é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.